Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708297-09.2021.8.07.0014 RECORRENTE: WAGNER ALVES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DE DOCUMENTOS EM BRANCO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da instituição financeira embargada. O consumidor alegou a ocorrência de cobranças abusivas, anatocismo, assinatura de documentos em branco e a necessidade de perícia contábil para comprovar a abusividade dos encargos financeiros incidentes na cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a existência de abusividade nos encargos cobrados pelo banco apelado na cédula de crédito bancário firmada com o apelante, sobretudo no tocante à prática de anatocismo decorrente da capitalização de juros em taxas destoantes da legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS. No caso concreto, a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal, configurando a pactuação expressa da capitalização mensal de juros. 4. A alegação de assinatura de documentos em branco carece de comprovação pelo embargante, que detinha o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. A ausência de manifestação do embargante na fase de especificação de provas configura preclusão lógica quanto à produção de perícia contábil, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, impedindo a posterior alegação de necessidade de prova técnica para aferição de abusividade contratual. 6. Estabelecendo o Código de Processo Civil a necessidade de ser o pedido certo e determinado e não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no art. 324, § 1o do mesmo diploma, não se mostra plausível a impugnação genérica das cláusulas contratuais, até mesmo por inviabilizar o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é válida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. A ausência de requerimento de perícia contábil na fase processual oportuna configura preclusão lógica, impossibilitando posterior alegação de necessidade de prova técnica. 3. A suposta assinatura de documentos em branco deve ser comprovada pelo embargante, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto à alegação de vício no contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 507; 702, §§ 2o e 3o; 85, § 11o. Lei n. 10.931/2004, arts. 26, 28, § 2o, I e II, e 29. CC, art. 421, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25/06/2008; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008. O recorrente invoca violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, tendo em vista a verossimilhança das alegações e da sua notória vulnerabilidade frente à instituição financeira; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento da produção da prova pericial acarretou cerceamento de defesa; c) artigos 421 e 702, §§2o e 3o, ambos do Código Civil, asseverando que as alegações não foram genéricas, tendo sido indicadas as práticas abusivas específicas, como a capitalização ilegal de juros e a assinatura de documentos em branco. Afirma que os contratos bancários devem respeitar a função social, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às teses acima, sem, contudo, indicar qualquer número de processo paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822 (ID 74168043). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à aventada transgressão aos artigos 421 e 702, §§2o e 3o, ambos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso especial no que se refere ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque, não foi citado sequer o número de algum processo paradigma, nem o repositório oficial ou autorizado onde se acha publicado. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/3/2021.)” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74168043. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025